Tribunal: TJSP
Processo: 1006231-36.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Alegação de falha na prestação de serviço, ao errar a identificação do sexo do bebê em exames de ultrassom. Improcedência. Inconformismo da autora, que comprou todo o enxoval em cor-de-rosa. Procedimento que tem por escopo avaliar o desenvolvimento do feto, durante o acompanhamento pré-natal e está sujeito à margem de erro, quanto à identificação do sexo. Ausência

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Alegação de falha na prestação de serviço, ao errar a identificação do sexo do bebê em exames de ultrassom. Improcedência. Inconformismo da autora, que comprou todo o enxoval em cor-de-rosa. Procedimento que tem por escopo avaliar o desenvolvimento do feto, durante o acompanhamento pré-natal e está sujeito à margem de erro, quanto à identificação do sexo. Ausência de prova de culpa do profissional médico. Nexo de causalidade não evidenciado. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais fixados, com a ressalva da Gratuidade. Recurso improvido.